Tribunal: TJDFT
Processo: 0734779-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734779-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENICE RIBEIRO DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Irenice Ribeiro dos Santos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública, que julgou procedente a impugnação do Distrito Federal para decotar o excesso de R$ R$ 7.216,79 do pedido de cumprimento de sentença. Em suas razões, os agravantes alegam que a aplicação do índice adequado de correção monetária é questão de ordem pública, que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não tenha sido requerida pelas partes. Sustentam o equívoco do Juízo a quo ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a atualização monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Argumentam que, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Aduzem que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica a sua necessária observância no momento da execução do título, pois os índices de atualização monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente. Afirmam que, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.205.946/SP, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei no 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum. Por fim, argumentam que não existe inconstitucionalidade formal na Lei Distrital no 6.618/2020, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CR, consoante entendimento pacífico do excelso STF e do Colendo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça. Pugnam pela reforma da decisão, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a remessa do feito à contadoria para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, bem como para que se determine a expedição de requisição de pequeno valor para o montante que não ultrapasse a quantia de vinte (20) salários mínimos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de os valores apurados nos cálculos – já homologados pelo Juízo a quo – serem considerados inferiores ao montante efetivamente devido. Com efeito, caso a quantia seja paga agora e, futuramente, seja considerada insuficiente, os agravantes sofrerão prejuízo. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação à relevância da argumentação recursal. Em tese, rediscutir os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o decisum transitado em julgado importaria em ofensa ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TR. IPCA. COISA JULGADA. 1. Se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua alteração para IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1374670, 07191433020218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que estabeleceu a TR como índice de correção monetária” (Acórdão 1376248, 07219563020218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. tr. 870.947/SE. STF. art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE posterior. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. art. 525, §§ 12 e 15 do CPC. Ação rescisória. AGRAVO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. 1. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação. 2. Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte (art. 525, §§ 12 e 15 do CPC). 3. No caso sub judice, a sentença está acoberta pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a correção da dívida pela TR, nos termos da Lei no 9.494/97, alterada pela Lei no 11.960/2009, que nessa parte foi declarada inconstitucional. 4. Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional (AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1239598/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 12/12/2017). 5. AGRAVO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO” (Acórdão 1379489, 07135250720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com relação ao valor a ser pago por meio de RPV, a expedição de requisição de pequeno valor, em princípio, deve observar o teto previsto na lei vigente à época do requerimento de cumprimento de sentença. Na hipótese vertente, o trânsito em julgado da sentença coletiva que se pretende executar ocorreu em 11/3/2020. A Lei no 6.618/2020, por sua vez, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor, foi publicada somente em 08/06/2020, o que a torna inaplicável ao presente caso, ao menos em tese, já que a sentença foi proferida ainda na vigência da Lei n° 3.624/2005, que previa o limite de dez (10) salários mínimos para a requisição de pequeno valor. A esse respeito, veja-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO VALOR DA RPV. IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei que modifica o teto para expedição de requisição de pequeno valor - RPV não é aplicável aos processos em que se busca o cumprimento da sentença que transitou em julgado em data anterior à entrada em vigor do novo diploma normativo, tendo em vista a natureza material e processual da norma, o que atrai a sua irretroatividade. No caso, inaplicável a Lei Distrital 6.618/2020, que entrou em vigor em data posterior à formação do título executivo judicial que se busca o cumprimento. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1371547, 07078860820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:48:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator